Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012669-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), TIBERIO FERNANDO OST - CPF: 002.881.660-94 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PEDIDO - EXTRA PETITA NULIDADE RECONHECIDA - ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.

Decisão interlocutória proferida de forma diversa do pedido, caracterizando-se como decisão extra petita.

Inobservância aos arts. 141 e 492, do NCPC.

Decisão anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal/concessão de efeito suspensivo interposto por
TIBÉRIO FERNANDO OST
, em face de
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT,
autos no 1003848-35.2024.8.11.0040 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Afirma que “a Agravada propôs a ação de busca e apreensão em face do Agravante narrando em sua inicial que concedeu ao Agravante um financiamento, com alienação fiduciária em garantia, para aquisição de um sistema Gerador Fotovoltaico 12.34 KWP. Porém, ilogicamente, em sua conclusão requereu a concessão de liminar de busca e apreensão com a consequente expedição de ofício: i) ao detran para retirada de ônus no bem junto ao RENAVA; ii) à SEFAZ para abstenção de cobrança de IPVA (...)Tal circunstância caracteriza a inépcia da exordial consoante será fundamentado abaixo” (id. 213892669 - Pág. 3).

Ressalta que “a agravada noticiou, ainda, que devidamente constituído em mora, o Agravante teria quedado inerte no pagamento da obrigação. Na intenção de comprovar a regular constituição em mora do Agravante, a Agravada anexou Notificação Extrajudicial enviada por carta registrada, a qual constata-se que não foi entregue, pelo motivo “AUSÊNCIA”” (id. 213892669 - Pág. 3).

Diz que “não foi de forma alguma constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou ao remetente pela ausência, razões pelas quais a decisão de primeiro grau merece suspensão liminar e reforma no mérito” (id. 213892669 - Pág. 4).

Assevera que a “reforma da decisão primeva, data venia, é medida impositiva uma vez que a petição inicial é inepta além de não ter havido a constituição da mora do Agravado” (id. 213892669 - Pág. 4).

Argui que “a Agravada financiou um sistema Gerador Fotovoltaico 12.34 KWP entretanto na conclusão, de forma ilógica, ao veicular o pedido de liminar a agravante requereu a concessão de liminar de busca e apreensão com a consequente expedição de ofício ao detran para retirada de ônus no bem junto ao RENAVA e à SEFAZ para abstenção de cobrança de IPVA. Ora, se o bem objeto do financiamento é um sistema Gerador Fotovoltaico 12.34 KWP não é lógico que nos pedidos seja requerido a busca e apreensão com a consequente expedição de ofícios ao DETRAN (retirada ônus) e a SEFAZ (abstenção de cobrança IPVA), pois se requereu liminar de busca e apreensão de veículo e não do gerador, o que deixa cristalina a inépcia da inicial quanto ao ponto. Imperioso também dizer, que o vício relacionado à inépcia deve ser sanado até a citação do demandado, nos termos do art. 329, I do CPC, uma vez que após ocorrência mesma ocorre a estabilização da demanda (...) Portanto, a petição inicial é inepta quanto ao pedido de liminar de busca e apreensão devendo ser a decisão de 1o grau reformada para efeito de indeferido o pedido liminar de busca e apreensão” (id. 213892669 - Pág. 5).

Discorre, também, que “a Julgadora de primeiro grau somente deferiu a liminar, olvidando-se de que a carta A.R. retornou ao remetente pelo motivo AUSENTE. Neste contexto, inobstante o respeito e a deferência pela juíza de origem, tem-se que decisão da liminar que deferiu a busca e apreensão deve ser reformada. Entender o contrário seria admitir a própria dispensa da constituição em mora do devedor, ou do exercício de uma tentativa válida como condição prévia de ajuizamento de ação de busca e apreensão. Neste aspecto, resta estampado que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto- Lei 911, motivo pelo qual, em que pese compreenda-se as circunstâncias, não deveria a julgadora da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT deferir a medida liminar de busca e apreensão, uma vez que faltou pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo consubstanciado na falta da constituição em mora do Agravante, devendo ser extinto sem resolução do mérito a ação nos termos do art. 485, IV do CPC/15” (id. 213892669 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão o efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta, com a consequente extinção do feito de origem.

Tutela recursal deferida (id. 214078162 - Pág. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 214735662 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 216684650 - Pág. 1/14), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal/concessão de efeito suspensivo interposto por
TIBÉRIO FERNANDO OST
, em face de
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT,
autos no 1003848-35.2024.8.11.0040 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. tribunal cinge, a saber, se a decisão interlocutória está em compasso a pretensão deduzida no pedido constante da exordial.

DECIDO
.

Sobressai dos autos de origem o seguinte pedido:

“a) Conceder liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do(s) bem(ns) descrito(s), com a consequente expedição de OFÍCIO AO DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco Requerente ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade” (id. Num. 213892682 - Pág. 8).

Contudo, o bem perseguido pela parte autora/agravada é o Gerador Fotovoltaico 12.34 KWP, inerente ao “financiamento no valor de R$ 53.671,00, para ser restituído por meio de 58 prestações mensais, no valor de R$ 1.883,96, com vencimento final em 26/02/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, no 01456.0311728.688.5547212, celebrado em 12/03/2021” (id. 213892682 - Pág. 5).

Ocorre que o Julgador de piso exarou a seguinte decisão:

“Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de TIBERIO FERNANDO OST, qualificados no presente feito, aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei n. 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora da parte devedora DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE a parte requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3o, §3o com as alterações dada pela Lei n. 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário”. (id. 213892682 - Pág. 88/89)”.

Portanto, notória a existência de vício insanável na
r
. decisão interlocutória, vez que o pronunciamento judicial não guarda correlação com o pedido formulado pela parte, ou seja, é
extra petita
.

De acordo com o disposto nos arts. 141 e 492, do NCPC, o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, ficando adstrito ao pedido.

Assim dispõe referidos dispositivos legais:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”;

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Eis a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE QUE A EMPRESA MERCEDES-BENZ SEJA CONDENADA A EFETUAR O REPARO NO VEÍCULO ORÇADO EM VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. ALEGADO DEFEITO DE FÁBRICA DO ÁUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMUNICADO DE RECALL DIRIGIDO PELA EMPRESA A VEICULOS DA MESMA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DEFEITO APRESENTADO NO AUTOMÓVEL EM LITÍGIO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DA VENDA CASADA. TEMA NÃO AVENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIMINUIÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS DEVEDORES AO PAGAMENTO DA VERBA. PREVISÃO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não prospera a alegada omissão na r. sentença sobre o pedido de inversão do ônus da prova se este foi objeto de apreciação de decisão saneadora, proferida anteriormente, que promoveu a inversão do ônus e atribuiu "à requerida a prova de que inexiste o vício e/ou, caso existente, que derive ele de negligência ou imprudência do proprietário ou mesmo desgaste natural do sistema". 2. A aplicação do regramento consumerista não corresponde à imediata procedência dos pedidos iniciais, sendo certo que deve ser avaliado o contexto probatório colhido, que na hipótese, afastou a tese dos autores/recorrentes de que o defeito apresentado no automóvel se relaciona ao problema já reconhecido pela empresa Mercedes-Benz na ação de recall. 3. Conclui-se, do laudo apresentado, que os veículos automotores estão sujeitos a processos degenerativos relacionados a diversos fatores extrínsecos, que interferem na durabilidade dos seus componentes e, no caso, não se comprovou ter relação com o processo de fabricação ou montagem, afastando a alegada obrigação da empresa requerida em promover o reparo no veículo, sobretudo porque já ultrapassado, em muito, o prazo da garantia de fábrica. 4. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir e os fundamentos da sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões diversas do que foi inicialmente postulado, como pretendem os recorrentes ao suscitar a venda casada de peças, não ventilada na petição inicial. 5. Se, ao contrário do que afirmam os recorrentes, foi atestado no laudo pericial que existe a opção de reparo e de aquisição da peça em outros ramos do mercado automotivo, é incabível a tese de inviabilidade de reposição de peças durante a vida útil do produto e, nessa ordem de ideias, eventual interferência do Poder Judiciário na gestão dos negócios da apelada se afigura à margem de qualquer previsão legal, além de representar violação ao princípio da livre iniciativa. 6. Merece acolhida a pretensão subsidiaria de que os honorários advocatícios sejam fixados em observância ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se o montante atinge patamar suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico. 7. O § 2o do art. 87 do CPC prevê a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência de forma solidária, sendo desnecessário o acolhimento da pretensão recursal de integração do decisum para definir a responsabilidade de cada um dos autores na condenação sucumbencial, mormente porque casados sob o regime de comunhão de bens. 8. "Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados." (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 9. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão 1418732, 07128362820198070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. Ocorrência. Vício de adstrição. Inobservância das limitações impostas pelos pedidos formulados na petição inicial. Inexistência de pedido para a devolução do bem. Necessidade de anulação da r. decisão agravada, determinada a apreciação do pleito liminar nos termos em que formulado. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”.(Relator(a): Berenice Marcondes Cesar; Comarca: SãoPaulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 05/02/2016).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão objurgada, conforme alhures.

Revogo a decisão constante do id. 214078162 - Pág. 1/4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024